Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-05.2019.8.11.0080
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001423-05.2019.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AVIAPRI - AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.011.844/0001-14 (EMBARGADO), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), FELIPE RICARDO GRECZYSZN - CPF: 045.957.591-00 (ADVOGADO), JOSEMIR TADEU SIMON - CPF: 335.105.049-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FLAVIO DA SILVA SIMON - CPF: 044.608.839-02 (EMBARGANTE), IVONETE LUSTOSA CAVALCANTI CARTER - CPF: 216.772.203-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de Omissão Quanto à Inversão do Ônus Sucumbencial. Acórdão Omisso quanto à Análise de Pedido formulado em Contrarrazões. Ausência de Devolução Válida ao Tribunal.
Embargos Acolhidos Sem Efeitos Infringentes.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Apelação interposta em sentença proferida em Embargos de Terceiros. Os Embargantes apontam omissão quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial formulado nas contrarrazões de Apelação.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, formulado em contrarrazões de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso o Acórdão é omisso porque não analisou tese e pedido formulado pelos Embargantes nas contrarrazões.

4. Sanada a omissão, relativa ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, com a manifestação expressa de que a matéria não pode ser conhecida, pois não foi devolvida ao Tribunal por meio de recurso próprio (Apelação Adesiva ou Apelação autônoma).

5. A falta de interposição de Recurso próprio sobre o capítulo da sucumbência acarreta a preclusão temporal, e torna imutável a decisão nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos sem alteração do resultado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, 1.013, 1.022 e 997, §§ 1o e 2o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001423-05.2019.8.11.0080

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Josemir Tadeu Simon
e
Flávio da Silva Simon
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Aviapri - Aviação Agrícola Ltda
.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que o Acórdão é omisso quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que, nas contrarrazões, formularam requerimento específico nesse sentido.

Alegam que, diante da resistência injustificada da Embargada, não se aplica o Enunciado 303, da Súmula do STJ, pois deve prevalecer o princípio da sucumbência.

Sob esses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Aclaratórios e, consequentemente, a redistribuição dos ônus da sucumbência em desfavor da Embargada.

Manifestação da Embargada no ID.

279892397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargada
Aviapri - Aviação Agrícola Ltda.
interpôs Recurso de Apelação em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos por
Josemir Tadeu Simon
e
Flávio da Silva Simon
e desconstituiu a constrição judicial que recaiu sobre os imóveis objeto da lide.

O Juiz
a quo
compeliu os Embargantes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo, a Embargada alegou que os Embargantes não comprovaram efetivamente a posse e a propriedade legítima dos imóveis, pois apresentaram apenas um Contrato de Compra e Venda, sem outras provas documentais robustas.

Reiterou que o auto de constatação realizado pela Oficial de Justiça não pode ser considerado prova conclusiva de posse, pois está fundamentado apenas em depoimentos dos próprios Embargantes e de seus funcionários, sem que tenham sido feitas diligências adicionais, como entrevistas com vizinhos, análise de registros públicos e inspeções físicas detalhadas das propriedades.

Destacou que os Recorridos, ora Embargantes, não apresentaram comprovantes de pagamento das parcelas da compra e venda, o que levanta suspeitas sobre a veracidade do negócio jurídico.

Enfatizou, ainda, que os Contratos de Compra e Venda anexados pelos Embargantes têm divergências em relação aos valores e prazos, o que reforça a tese de que a transação pode ter sido simulada para evitar a constrição judicial dos bens.

Defendeu que apesar de os Recorridos terem celebrado o Contrato antes da penhora, isso não afasta automaticamente a possibilidade de fraude à execução, pois é necessária a prova da ausência de má-fé.

Por fim, argumentou que o simples fato de os Apelados/Embargantes estarem na posse dos imóveis não é suficiente para afastar a presunção de fraude, pois a posse pode ter sido transferida de forma simulada com o intuito de criar uma aparência de legitimidade na transação.

Sob tais argumentos, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos e a manutenção da penhora sobre os imóveis.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, desproveu o Apelo.

Inconformados, os
Embargantes sustentam, em síntese, que o Acórdão foi omisso quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que, nas contrarrazões de Apelação, formularam requerimento específico nesse sentido.

É cediço que os Embargos de Declaração se destinam precipuamente a sanar vícios formais da decisão, especificamente a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração de argumentos já apreciados, ainda que de modo sucinto ou implícito.

Na hipótese, reconheço a omissão apontada pois, de fato, no Acórdão nada há quanto ao pedido formulado pelos Embargantes nas contrarrazões.

Assim, supro a omissão e esclareço que o do pedido de inversão do ônus sucumbencial, não comporta conhecimento, pois foi formulado em peça processual que não serve a esse fim.

Com efeito, embora os Embargantes tenham suscitado a questão nas contrarrazões de Apelação, é imprescindível destacar que essa peça processual não tem natureza recursal, trata-se apenas de resposta ao Recurso da parte adversa, limitada à defesa da decisão nos pontos que lhe foram favoráveis.

Nos termos do artigo 1.013,
caput
, do CPC, o Tribunal deve julgar a matéria impugnada pela parte Recorrente, observando os limites do recurso interposto. Essa regra, consagrada no princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, impede que o órgão julgador examine capítulos da sentença que não tenham sido objeto de impugnação por meio de Recurso próprio.

A matéria referente à distribuição do ônus sucumbencial, embora tenha sido ventilada nas contrarrazões, jamais poderia ser conhecida pelo Tribunal sem que tivesse sido devolvida por Apelo Adesivo ou Recurso autônomo — providências que não foram adotadas pelos Embargantes.

Segundo o artigo 1.009,
caput
, c/c o artigo 997, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, caberia aos Embargantes, se pretendessem reformar o capítulo da sentença que lhes foi desfavorável, interpor Apelação Adesiva ou Apelação autônoma no prazo legal. Ao não o fazerem, operou-se a preclusão temporal, que torna imutável o capítulo decisório relativo à sucumbência.

Aliás, a
“Corte Superior possui o entendimento de que "as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum" [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.309.230/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 25/10/2018).

Por conseguinte, permitir o conhecimento da matéria em sede de Embargos de Declaração, quando preclusa por ausência de Recurso adequado, implicaria ofensa direta aos princípios da preclusão, da segurança jurídica e do devido processo legal, além de desvirtuar a natureza integrativa e excepcional dos embargos previstos no artigo 1.022 do CPC.

Portanto, embora reconheça que o acórdão foi omisso quanto ao ponto suscitado, concluo que não é possível o seu conhecimento por esta via recursal, por absoluta falta de devolução da matéria à instância
ad quem
.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
, supro a omissão apontada e não conheço do pedido de inversão do ônus da sucumbência formulado pelos Embargantes nas contrarrazões do Apelo.

Mantenho, por conseguinte, inalterados os termos do Acórdão embargado em sua substância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025